Tribunal: TJDFT
Processo: 0718829-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SIMULAÇÃO DE PAGAMENTO VIA PIX AGENDADO. DOLO COMPROVADO. PAGAMENTO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela ré, contra a sentença que a condenou pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto e 19 dias-multa. A ré simulou um pagamento de R$ 370,00 via "PIX agendado", obtendo mercadorias de um estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo e negativa de autoria ou, alternativamente, revisão da dosimetria e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve dolo na conduta da ré para caracterizar o estelionato; (ii) estabelecer se o pagamento posterior ao crime pode afastar a consumação do delito e configurar desistência voluntária; (iii) determinar se a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento foram adequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo específico de fraudar está comprovado pelo uso do "PIX agendado", posteriormente cancelado, caracterizando ardil para induzir as vítimas em erro e obter vantagem ilícita. Os depoimentos das vítimas e as provas materiais reforçam essa conclusão.
4. O pagamento posterior, realizado após a prisão preventiva da ré, não descaracteriza o crime nem constitui desistência voluntária, uma vez que o estelionato já havia se consumado no momento da obtenção das mercadorias.
5. A dosimetria da pena foi adequadamente fixada, levando em conta os maus antecedentes e a reincidência da ré, o que justifica o regime semiaberto e a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos, conforme os critérios do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
7. A apresentação de comprovante de "PIX agendado", posteriormente cancelado, configura dolo preordenado e caracteriza o crime de estelionato.
8. O pagamento posterior ao delito não descaracteriza a consumação do estelionato nem configura desistência voluntária.
9. A reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, sem substituição por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, §2o, "c", §3o; 44, §3o; 77; art. 171;
Código de Processo Penal, art. 387, IV e art. 617.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 665376, Rel. George Lopes Leite, j. 21.03.2013, DJE 04.04.2013.
TJDFT, Acórdão 528980, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 04.08.2011, DJE 23.08.2011.
TJDFT, Acórdão 1310644, Rel. João Timóteo de Oliveira, j. 10.12.2020, PJe 02.01.2021.
STJ, AgRg no HC 933.899/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.09.2024, DJe 24.09.2024.
STJ, AgRg no HC 561.431/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.03.2020, DJe 09.03.2020.